Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE: FRANCINARDO VIANA DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Impetrante, com urgência, para informar o número de sua conta bancária e agência, a fim de que seja dado cumprimento à decisão de ID 14840744. Brasília/DF, 26 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator